Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-55.2018.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006046-55.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NEUZA MARIA ROVERSI - CPF: 458.912.811-04 (EMBARGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA BALESTRIN - CPF: 006.817.511-69 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), NEUZA MARIA ROVERSI - CPF: 458.912.811-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSAINE ANANIAS VITAL registrado(a) civilmente como JOSAINE ANANIAS VITAL - CPF: 814.409.281-34 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Caixa Seguradora S.A. contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1006046-55.2018.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, tendo em vista que a segurada tinha total ciência da gravidade do seu estado de saúde, contudo, ao contratar o seguro, declarou que estava em perfeitas condições de saúde.

Segue sustentando a ocorrência de omissão no tocante à condenação ao pagamento de dano moral, ante a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Defende que o
quantum
arbitrado é desproporcional em relação ao alegado dano sofrido, resultando em enriquecimento ilícito do embargado.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 112674472), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ
, “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Compulsando os autos, verifico que
ao contratar o seguro, a segurada não preencheu nenhuma informação acerca de eventual doença preexistente, pois, o questionamento apresentado pela própria seguradora está em branco (id. 98793489), tendo a contratante se limitado a apenas assinar as páginas no campo indicado para tanto
.

Portanto, tenho que não andou bem o douto magistrado, pois,
não restou evidenciada a má-fé da contratante, tendo em vista que a seguradora não apresentou qualquer prova de que tenha havido questionamento de sua parte acerca das condições de saúde da falecida ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão
.

Além disso,
não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu a segurada a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia, conforme a jurisprudência do c. STJ
, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1149926/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 06.02.2018 - negritei)

A vista disso,
diante da ausência de má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de
arcar com a indenização contratada
.

Visto isso, conforme se depreende da Cláusula 4, alínea “d”, do Anexo I, do Contrato de Financiamento Imobiliário firmado entre as partes, “em caso de sinistro o valor da indenização será aplicado na solução, amortização ou liquidação da dívida, tendo o(s) DEVEDOR(ES) direito ao saldo remanescente, se houver.” (id. 98793474, p. 13)

Assim, o seguro foi contratado para quitação das parcelas vincendas a partir do sinistro, ou seja, da morte da segurada, sendo que eventual valor adimplido após o falecimento deverá ser restituído, na forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da seguradora, com a incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Superada essa questão, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial
.

Mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 6o, incisos VI e VII
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;”

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

A vista disso, é cediço que
o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que ocorreu na espécie
.

No caso em apreço, tenho que a conduta adotada pela apelada ultrapassou os limites da razoabilidade, sendo inegável o abalo emocional causado aos familiares, em razão da recusa injustificada do pagamento, mormente em razão da necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para a obtenção do direito
.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal ao apreciar situação semelhante, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA INDEFERIDA NA ORIGEM-

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ – MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS FALECIMENTO (VINCENDAS) – PRESTAÇÕES ANTERIORES AO ÓBITO INEXIGÍVEIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA – JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.” (RAC n. 1001735-40.2020.8.11.0011, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.09.2021 – grifei e negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e afeta também a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Ressalto que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso constatado.

Assim, frente às provas carreadas, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelada pelo dano extrapatrimonial.

Existindo a responsabilidade, passo à análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cumprirá a finalidade de inibir a apelada à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.”
(id. 110495456 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, é evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, a seguradora não apresentou qualquer prova de que tenha havido questionamento de sua parte acerca das condições de saúde da falecida ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão, de maneira que não restou evidenciada a má-fé da contratante, sendo ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente.

Ademais, é certo que o mero descumprimento contratual não enseja o dever de indenizar, contudo, no caso em apreço, a negativa injustificada da cobertura do contrato configura constrangimento passível de indenização, sendo inegável o abalo moral causado aos familiares da segurada.

Além disso, em relação ao
quantum
indenizatório, é certo que este deve ser verificado caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes, conforme se observou na espécie, não havendo o que se falar em desproporcionalidade.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022